Tribunal: TJDFT
Processo: 0747086-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLÍNICA PARTICULAR. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo médico circunstanciado, que explicita os motivos para o internamento, é suficiente para determinar a medida compulsória em desfavor do paciente, portador de doença psiquiátrica, na forma do art. 6o da Lei no 10.216/2001.
2. De acordo com a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direitoà dignidade e à vida igualmente tutelado pelo constituinte.
3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
4. As Leis no 10.216/01 e 11.343/2006 visam proteger as pessoas portadoras de doenças mentais, bem como determinar a internação compulsória apenas em casos extremos e excepcionais. No caso sub judice,a paciente encontrava-se em iminente risco de morte, sendo a internação compulsória o tratamento recomendável, a fim de proteger sua vida e de outras pessoas.
5.APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.